Tribunal: TJMT
Processo: 1026244-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026244-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), NEWTON AUGUSTO GOMES - CPF: 043.085.211-81 (AGRAVADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026244-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NEWTON AUGUSTO GOMES

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE APROVEITAMENTO MÍNIMO. NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. ARREDONDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar candidato ao concurso público, afastado por não alcançar 50% de acertos em disciplina com número ímpar de questões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do critério editalício que exige 50% de acertos em disciplinas compostas por número ímpar de questões e se a ausência de previsão expressa de arredondamento impede o aproveitamento do candidato que atinge nota imediatamente inferior ao percentual exato.

III. Razões de decidir

3. O edital impôs o aproveitamento mínimo de 50% de acertos em cada disciplina, inclusive em blocos compostos por 15 questões objetivas.
4. O candidato obteve 7 acertos em disciplina cuja média exata corresponderia a 7,5, sendo matematicamente impossível atingir precisamente o índice exigido.
5. Aplicar o critério de forma literal implicaria exigir aproveitamento superior ao exigido no edital, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e segurança jurídica.
6. A jurisprudência reconhece que, diante de critério inexequível, o arredondamento deve ser aplicado em benefício do candidato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a eliminação de candidato que atinge nota imediatamente inferior ao percentual mínimo exigido quando, por impossibilidade matemática decorrente de número ímpar de questões, o exato percentual não pode ser alcançado. 2. Na ausência de previsão expressa em sentido contrário, aplica-se o arredondamento em favor do candidato, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput e II; 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0421185-65.2016.8.19.0001, Rel. Des. Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, 26a CC, j. 20.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026244-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NEWTON AUGUSTO GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida por essa relatora que deferiu a liminar para a reintegração do agravado ao concurso público, em razão da sua eliminação por não ter alcançado o percentual mínimo de 50% de acertos em disciplina composta por 15 questões objetivas.

O agravante sustenta em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a validade do critério estabelecido no edital do concurso público, que exige o aproveitamento mínimo de 50% de acertos em cada disciplina para que o candidato prossiga no certame estava demonstrada no edital.

Assevera que, o referido percentual não é inexequível, uma vez que, em uma prova composta por 15 questões, alcançar 8 acertos corresponde a superar a metade exigida, e que tal regra é clara, objetiva e aplicável, garantindo a isonomia entre os candidatos.

Argumenta que, a decisão monocrática que concedeu tutela antecipada para reintegração do candidato afronta os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois cria para o agravado uma condição distinta das demais previstas no certame, flexibilizando critérios estabelecidos para todos os participantes. Além disso, destaca que, a ausência de previsão expressa sobre arredondamento no edital impede que o Judiciário o introduza, respeitando-se, assim, o princípio da separação dos poderes.

Arrazoa que, os precedentes desta Corte reconhecem a autoridade do edital como instrumento regulador do concurso, reforçando que o Poder Judiciário deve limitar sua atuação à análise da legalidade dos atos administrativos, sem interferir no mérito das normas editalícias, salvo em casos de abuso ou arbitrariedade flagrante.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja respeitado integralmente o critério estabelecido no edital, assegurando a continuidade do concurso.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 285.074.392).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026244-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NEWTON AUGUSTO GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata
-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida por essa relatora que deferiu a liminar para a reintegração do agravado ao concurso público, em razão da sua eliminação por não ter alcançado o percentual mínimo de 50% de acertos em disciplina composta por 15 questões objetivas.

O agravante alega que, a decisão deve ser reformada, pois o edital exige 50% de acertos para avançar no concurso, critério exequível e claro, já que 8 acertos em 15 questões atendem ao mínimo.

Sustenta que, a tutela concedida viola a legalidade e a vinculação ao edital, criando condição especial ao agravado, e que a ausência de previsão sobre arredondamento impede o Judiciário de alterá-la.

Reforça que, o edital é norma vinculante e que o Judiciário deve limitar-se a analisar a legalidade, sem modificar regras editalícias, salvo abuso evidente.

Requer a reforma da decisão para respeitar o critério do edital e garantir a regularidade do concurso.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em analisar a legalidade e a exequibilidade do critério editalício que exige o aproveitamento mínimo de 50% de acertos em uma disciplina com número ímpar de questões, e se a eliminação do candidato por não alcançar exatamente esse percentual respeita os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

É imperioso consignar que, o edital é o instrumento vinculante do certame, responsável por assegurar a isonomia e a transparência entre os candidatos, regulando as condições do concurso e vinculando a Administração e os participantes.

A observância ao princípio da vinculação ao edital, previsto na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável, impõe respeito estrito às regras por ele estabelecidas, a fim de preservar a segurança jurídica e a igualdade de tratamento.

Consoante documento contido no id 163.666.008 (autos de origem), verifica-se que o agravado obteve a pontuação de 11 (onze) pontos nas questões de conhecimentos básicos, sendo 7 (sete) pontos nas questões de conhecimentos gerais e 16 (dezesseis) pontos nas questões de conhecimentos específicos, tendo sido eliminado na primeira fase por não atingir o percentual mínimo de 50% de aproveitamento nas questões de conhecimentos gerais.

Todavia, para cumprir o requisito de 50% de aproveitamento, seria necessário alcançar 7,5 (sete vírgula cinco) pontos, considerando que o bloco de conhecimentos gerais era composto por 15 (quinze) questões, o que revela impossibilidade prática, haja vista que cada questão possui peso unitário.

É imperioso consignar que, o edital do certame estabeleceu o percentual mínimo de 50% de acertos, numa prova composta por número ímpar de 15 questões objetivas, devendo-se considerar a impossibilidade matemática de obter exatamente 50% das questões, o que corresponderia a 7,5 acertos,

considerado aprovado o candidato que obtiver 8 acertos, pois não se pode exigir, para fins de aprovação, nota superior àquela prevista no edital, e, obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, quando o critério mínimo exigido se mostra matematicamente inexequível, deve ser aplicado o arredondamento em favor do candidato.

Nesse contexto, a cláusula, embora aparentemente objetiva, revela-se ambígua e de aplicação duvidosa quanto ao critério de arredondamento ou interpretação de “pelo menos 50%”.

Ao deixar de prever expressamente como se daria a aferição em caso de número ímpar de questões, o edital padece de falha de clareza, abrindo margem para dúvidas razoáveis e conflitos interpretativos.

A interpretação deve buscar a solução mais justa, especialmente quando não houver prejuízo à coletividade nem violação à regra de isonomia entre candidatos.

Nesse caso, a eliminação do agravado, que obteve 7 acertos (46,66%) ou até mesmo 7,5, caso houvesse possibilidade de atribuição de nota fracionada, baseou-se em critério de exigibilidade que não tem respaldo numérico exato.

A adoção de interpretação mais flexível por meio de arredondamento matemático em favor do candidato atende ao ideal de justiça material, sem implicar favorecimento indevido, nem subversão da igualdade de condições do certame.

Por outro lado, a tese de vinculação ao edital, tão cara à legalidade administrativa, não é absoluta e a legalidade administrativa não pode ser interpretada à margem dos demais princípios constitucionais estruturantes do Estado Democrático de Direito, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a impessoalidade.

Ademais, ainda que se reconheçam precedentes da própria Corte Estadual em sentido contrário, tais decisões não vinculam este juízo, sobretudo quando se demonstra, como neste caso, que a literalidade da cláusula conduziu a resultado manifestamente desproporcional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais, tem se posicionado no sentido de que, quando o critério mínimo exigido se mostra matematicamente inexequível, deve ser aplicado o arredondamento em favor do candidato, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES E ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RJ. AUTOR QUE FOI REPROVADO NA PROVA OBJETIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME, "PERMITINDO QUE O AUTOR SEJA MATRICULADO AO PRÓXIMO CURSO DE HABILITAÇÃO AOS QUADROS DE OFICIAIS AUXILIARES DA PMERJ". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.

1. Edital que previa prova objetiva com 50 questões, sendo 15 de português, 10 de matemática e 25 de conhecimentos profissionais, considerando-se aprovado o candidato que alcançasse no mínimo 5,0 pontos no exame e, pelo menos, 50% de acerto em cada disciplina.

2. Impossibilidade matemática de se acertar 50% das questões de português e de conhecimentos profissionais, por conterem número ímpar de questões. Alegação autoral de ter sido prejudicado em razão de tal impossibilidade, devendo ser "dada ao edital a interpretação que mais favorece o candidato, anulando-se a disposição efetuada pela administração que claramente prejudicou o autor”.

3. Ausência de prejuízo ao autor. Interpretação mais

favorável segundo a qual, tratando-se de 15 questões na prova de português, o candidato deveria acertar pelo menos 7 questões, arredondando para menos a exigência. Autor que acertou apenas 04 (quatro) questões, muito menos do que o exigido.

4. Retificação do edital, posterior às provas, que não influi na sua realização, nas questões, ou nas respostas de cada candidato. Mero esclarecimento não dá ensejo à nulidade de todo o certame - observando-se ainda que isto não foi o postulado na inicial.

5. Pleito autoral de invalidar sua exclusão do certame que não merece guarida, pois não acertou o mínimo de questões necessárias, previstas no Edital desde o início, ficando muito abaixo deste número, ainda que considerada a interpretação mais benéfica. Sentença de improcedência que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 04211856520168190001, Relator.: Des(a) . JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 20/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/8/2020).

O argumento de que a ausência de previsão expressa sobre arredondamento ensejaria o afastamento do critério é juridicamente insustentável, pois o percentual mínimo fixado deve ser interpretado em seu sentido prático e não literal, considerando-se a necessidade de assegurar a igualdade e a segurança jurídica a todos os candidatos.

O edital n. 01/2023-UNEMAT, do certame contém os seguintes critérios acerca da aprovação nas provas de conhecimentos básicos:

7.3 – ETAPA ÚNICA: Para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior (Nível Médio);

7.3.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 20 (vinte) questões, totalizando 50 (cinquenta) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e matemática (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões). Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 20 (vinte) questões.

7.3.1.1 - Após a 1a ETAPA, os candidatos serão classificados em função do total de pontos obtidos na prova objetiva.

7.3.1.2 – Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

Portanto, a decisão que concedeu a tutela antecipada e determinou a reintegração do agravado, encontra respaldo legal, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De fato, verifica-se que, o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e refutados nas instâncias anteriores.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025